Tribunal: TJMT
Processo: 1021035-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1021035-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[1/3 de férias, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), EDILAINE SILVA DE SOUZA - CPF: 011.912.731-80 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1021035-16.2023.8.11.0000

Embargos de Declaração. ° 1021035-16.2023.8.11.0000

Embargante:

Município de Cuiabá – MT.

Embargada:

Edilaine Silva de Souza

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –FAZENDA PÚLICA – SAÚDE - OMISSÃO QUANTO AO
DIRECIONAMENTO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA -
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO VERIFICADA.

Os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1021035-16.2023.8.11.0000

Embargos de Declaração. ° 1021035-16.2023.8.11.0000

Embargante:

Município de Cuiabá – MT.

Embargada:

Edilaine Silva de Souza

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de

Município de Cuiabá – MT.

Ação:
Cominatória para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela específica de urgência)

Origem:
1a Vara especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande - MT

Decisão agravada
(processo n.o 1027954-15.2023.8.11.0002):
deferiu a tutela de urgência
,
de natureza antecipada
, para determinar ao agravante e ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do medicamento
Enoxaparina 40mg
em favor da parte agravada, para uso de acordo com a prescrição médica.

Agravo de Instrumento
: pugna pela reforma da decisão combatida, sustentando a responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso para o fornecimento do medicamento pleiteado.

Decisão - Liminar (
Id.
183747669
)
: indeferiu a liminar pleiteada em sede de agravo.

Acórdão (Id.

187137675

):
negou provimento ao recurso interposto pelo embargado mantendo a sentença em sua integralidade
.

Embargos de Declaração (Id.
188416210
):
assegura que o acórdão incorreu em omissão
quanto ao
direcionamento de cumprimento de obrigação solidária.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1021035-16.2023.8.11.0000

_______________________________________________________

Embargos de Declaração. ° 1021035-16.2023.8.11.0000

Embargante:

Município de Cuiabá – MT.

Embargada:

Edilaine Silva de Souza

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por

Município de Cuiabá – MT
,
em face de acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo embargado mantendo a sentença em sua integralidade
.

Em suas razões, afirma a parte embargante, a existência de omissão
quanto ao
direcionamento de cumprimento de obrigação solidária.

Registre-se que cabem embargos de declaração quando, na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), recebo os embargos de declaração.

Na hipótese dos autos, nota-se que
o acórdão
negou provimento ao recurso interposto
por

Município de Cuiabá – MT.
, mantendo
a sentença em sua inte
gralidade, na qual
determinou ao embargante e ao Estado de Mato Grosso, de forma solidária, o fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg à embargada, contudo, sem direcionar
o cumprimento da prestação de serviço de forma prioritária.

Assim, consigne-se que embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para fornecerem os medicamentos pleiteados, determino que o cumprimento da obrigação seja direcionado prioritariamente ao
Município de Cuiabá – MT.
, por não se tratar de medicamento de alto custo.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
para suprir a omissão no acórdão embargado para
direcionar o cumprimento da prestação de serviço de forma prioritária ao
Município de Cuiabá – MT.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024